Tribunal: TJES
Processo: 0065846-15.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0065846-15.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA DOS SANTOS

APELADO: TATIANA DE BARROS BRAGA ARRUDA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DIREITO DE VIZINHANÇA – INFILTRAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE PAREDE CONTÍGUA – INOBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO MUNICIPAL – REPARAÇÃO DEVIDA – CULPA CONCORRENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Denota-se dos autos que os apelados construíram o imóvel em que residem, e que faz fronteira com o imóvel residencial da apelante, sem a observância da legislação sobre o direito de vizinhança, o que vem causando prejuízos à recorrente.

2.
Segundo Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (Decreto 2.008/1975), os imóveis residenciais devem apresentar afastamento lateral mínimo de 1,50 m (um metro e meio) entre a edificação e o perímetro do terreno, o que não foi observado no caso em apreço.

3.
Tal fato somado às irregularidades construtivas existentes no imóvel da requerente, ora apelante, são responsáveis pelas infiltrações que acometem a sua residência.

4.
O proprietário que procede com culpa terá que responder pelos danos causados, na forma dos arts. 186 e 927 do CC.

5.
Considerando que o valor dos reparos foi estimado pelo perito em R$ 3.024,61 (três mil e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), consoante esclarecimentos prestados nos autos, bem como a concorrência de culpas, deve o valor ser repartidos entre as partes, a teor do que prevê o art. 945 do CC.

6.
Resta caracterizado dano moral indenizável, eis que evidente o abalo e desgastes sofridos pela requerente, ora apelante, que convive com infiltrações, que, além de trazerem prejuízos à estética do imóvel, poderiam ocasionar danos à sua saúde, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

7.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que, diante das peculiaridades do caso, mostra-se atento ao caráter reparatório e compensatório da indenização por danos de ordem moral.

8.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem
ALESSANDRA DOS SANTOS MARCATE

ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais em face da
TATIANA DE BARROS BRAGA E OUTROS
aduzindo que em razão das alterações estruturais promovidas no imóvel vizinho, sem as devidas cautelas pelos requeridos/apelados, proprietários do prédio em questão, seu imóvel sofreu diversos danos decorrentes de infiltração das águas das chuvas.

Após a regular instrução do feito, a Magistrada Singular proferiu a sentença recorrida (id 7689297 – fls. 372/377), por meio da qual julgou improcedentes os pleitos autorais e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“[...] De acordo com o art. 1277 do Código Civil, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Trata-se de regra básica atinentes ao direito da vizinhança, aplicável a hipótese em tela.

Leciona Sílvio de Salvo Venosa (in, Direito Civil, Direitos Reais, 11º ed., Ed. Atlas, 2011) quanto ao tema:

É importante perceber, de plano, que os direitos de vizinhança são direitos de convivência decorrentes da proximidade ou interferência entre prédios, não necessariamente da contiguidade. [...] As regras de vizinhança têm por objetivo harmonizar a vida em sociedade e o bem-estar, sem deixar à margem as finalidades do direito de propriedade [...];

[...] tratando-se de situação presente e continuativa de prejuízo à segurança, sossego e saúde do vizinho, a ação é tipicamente de vizinhança, nos termos do art. 1277. O remédio processual será a ação de obrigação de fazer ou não fazer, com cominação de multa diária (ação de efeito cominatório [...]. Pede-se a cessação dos fatos ou atos perturbadores e indenização pelos prejuízos já causados.

Pertinente ainda, à solução da
quaestio
inaugurada neste caderno processual, a análise do disposto nos arts. 1288 e 1289 do mesmo diploma legal:

Art. 1.288. O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior.

Art. 1.289. Quando as águas, artificialmente levadas ao prédio superior, ou aí colhidas, correrem dele para o inferior, poderá o dono deste reclamar que se desviem, ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer.

Portanto, as águas que o prédio inferior está obrigado a receber as de chuva e as que brotam naturalmente do solo. Fluindo naturalmente, ainda que ocorra prejuízo, este não é imputável ao dono do prédio superior, mas a fato da natureza. Se a corrente é agravada por obra do titular do prédio superior, responderá este pelo dano, assistindo direito ao dono ou possuidor do prédio inferior de buscar os meios necessários a cessação dos danos e indenização daqueles já causados.

Lastreada em tais premissas de direito, passa-se a analisar a prova jungida aos autos, para que se possa aferir a responsabilidade ou não do réus tocante às alegadas infiltrações que, segundo a autora, decorrem da “alterações na estrutura do prédio vizinho”.

2) DAS PROVAS CARREADA AOS AUTOS.

2.1) DA PROVA PERICIAL:

[...]

In casu
, o laudo pericial realizado por perito deste juízo concluiu que, em verdade, “
as infiltrações que acometem a residência da autora decorrem de irregularidades construtivas existentes no pavimento superior da própria edificação, como ausência de cobertura ou tapagem, ausência de revestimentos em alvenaria, e principalmente por ausência de sistema de impermeabilização, principal elemento construtivo para garantir a estanqueidade da construção
”. (Negritei).

Consectariamente, concluiu o
expert
que as infiltrações no imóvel da parte autora decorrem das próprias irregularidades construtivas no pavimento da sua própria edificação, não estabelecendo qualquer liame – nexo de causalidade – com “alterações estruturais” que alude a autora ter os réus implementado.

2.2) DA PROVA ORAL:

A testemunha CLÁUDIO MENDONÇA MATIAS fora inquirida à f. 367, narrando, aos 10 minutos, circunstanciou elementos fáticos que não afastam a conclusão do
expert,
uma vez que somente tomara conhecimento dos fatos quando lá se dirigiu a pedido da autora, em razão de sua condição de pedreiro, aduzindo que a laje não tem cobertura, nada esclarecendo quanto a eventual existência de alterações estruturais por parte dos réus, que tenham implicado nas infiltrações, senão vejamos:

Narrou que conhece o imóvel da autora; que mora no mesmo bairro da autora; que é pedreiro e foi chamado pela requerente para ir ao local; que não conhecia a casa antes do “problema”, só constando no dia em que foi no local; que a casa do vizinho estava “criando uma situação”; a autora chamou-o para ir no local porque é pedreiro, mas que antes de tal pedido, não conhecia a casa; não sabe se a casa tinha algum problema antes, só o tendo visto no dia que foi lá; que pôde perceber que na casa da autora havia infiltrações, entre as duas paredes, quase no mesmo rumo, que estava dando infiltrações; que não viu nenhuma tapagem na laje da autora; que não chegou a ver se havia impermeabilização da laje da autora

Portanto, tal prova não corroboram a versão implementada pelo autor, ao reverso, reforçam a inexistência de cobertura na laje da autora, que, segundo o perito, é um dos fatores essenciais para que as infiltrações ocorram no imóvel da requerente.

3. CONCLUSÃO
:

Nestes termos, pela análise da prova pericial e oitiva da única testemunha arrolada pela autora, não se tem como estabelecer o nexo de causalidade, ou seja, de que as infiltrações decorreram de “alterações na estrutura do prédio vizinho”.

Consoante já mencionado, sabendo que deveria comprovar suas alegações, cumpria à autora tomar as medidas para a realização da prova, o que não ocorreu no presente caso, desatendo, portanto, o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

De se ver que o ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo”
[1]
.

[...]

Em conclusão - trazendo a luz os sempre oportunos ensinamentos de Levenhagen, verifico que o fato ou os fatos que fundamentam o pedido do autor, constantes da petição inicial, não podem limitar-se a simples alegações, mas, ao contrário, devem ser comprovados, para que possam ser levados acolhidos pelo juiz na sua decisão. O dever de produzir as provas necessárias à comprovação da existência e da veracidade desses fatos é que vem a ser o ônus da prova (do latim nus probandi, dever de provar) que, na Lei Processual brasileira, vem expressa no artigo 333
[2]
, quando atribui ao autor o dever de produzir as provas quanto aos fatos que fundamentam o seu pedido. Ao autor, portanto, atribui-se o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos da ação. (in "Com. ao Código de Processo Civil", p.110 e ss., Atlas), do qual, contudo, não se desincumbiu adequadamente.”

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença (id 7689297 – fls. 380/385), alegando, em suma, que: a) a sentença recorrida é contrária aos fatos narrados e as provas produzidas nos autos, em especial o esclarecimento apresentado pelo perito judicial; b) restou devidamente comprovados nos autos que as alterações na estrutura do imóvel vizinho, de propriedade dos requeridos, ora apelados, é responsável pelos danos causados no imóvel da requerente, ora apelante; c) a perícia técnica concluiu que parte dos danos sofridos pela requerente/apelante advém de responsabilidade pela má-estruturação do imóvel vizinho pertencente aos apelados, devendo, pois, ser dividida a responsabilidade entre as partes da presente demanda.

Após compulsar detidamente os autos desta ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, verifico que assiste parcial razão à irresignação recursal.

Denota-se dos autos que os apelados construíram o imóvel em que residem, e que faz fronteira com o imóvel residencial da apelante, sem a observância da legislação sobre o direito de vizinhança, o que vem causando prejuízos à recorrente.

Segundo Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (Decreto 2.008/1975), os imóveis residenciais devem apresentar afastamento lateral mínimo de 1,50 m (um metro e meio) entre a edificação e o perímetro do terreno, o que não foi observado no caso em apreço.

É o que se depreende da prova pericial produzida nos autos (fls. 294/317 - – id 7689297), em especial da resposta do expert ao quesito 1 formulado pela requerente, senão vejamos:

1. Qual a distância entre as paredes limítrofes entre as casas da autora e dos réus?

Resposta:
As casas inspecionadas não possuem afastamento lateral entre elas, com paredes divisórias contíguas, encostadas uma na outra, em
desconformidade com as exigências municipais
, estando, portanto, irregulares, conforme registros realizados na oportunidade da perícia
”. (Fl. 303)

Tal fato somado às irregularidades construtivas existentes no imóvel da requerente, ora apelante, são responsáveis pelas infiltrações que acometem a sua residência.

É nesse sentido a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo (fl. 316 – id 7689297):

“As infiltrações que acometem a residência da autora decorrem de irregularidades construtivas existentes no pavimento superior da própria edificação, como ausência de cobertura ou tapagem, ausência de revestimentos em alvenaria, e principalmente por ausência de sistema de impermeabilização, principal elemento construtivo para garantir a estanqueidade da construção.

As casas periciadas não possuem afastamento lateral entre elas, apresentando paredes divisórias contíguas, encostadas uma na outra desconformidade com as exigências municipais, estando, portanto, irregulares.

O fato dos imóveis terem sido edificados de maneira contígua, com paredes divisórias encostadas uma na outra, também proporciona a ocorrência de infiltrações e outras manifestações patológicas em ambas as construções
”.

Ainda em resposta ao quesito 7 formulados pelos requeridos (fl. 315 – id 7689297), ora apelados, o
expert
observou que:

7. Queira o Sr. Perito responder se:
As águas que escorrem da casa dos requeridos geram/ou agravam tais danos
?

Resposta: Sim, pois
o fato dos imóveis terem sido edificados de maneira contígua, com paredes divisórias encostadas uma na outra, proporciona a ocorrência de infiltrações
em ambas as construções,
agravando as patologias existentes
.

Logo, resta incontroverso o agravamento dos danos que a apelante vem suportando após a construção irregular levada a efeito pelos apelados.

Nessas condições, forçoso reconhecer que a sentença recorrida encontra-se dissociada das provas dos autos, bem como inobservou os regramentos aplicáveis à espécie, de modo que a sua reforma por esta instância recursal é medida que se impõe.

Pois bem.

O proprietário que procede com culpa terá que responder pelos danos causados, na forma dos arts. 186 e 927 do CC, que dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar danos a outrem fica obrigado a repará-lo.

Considerando que o valor dos reparos foi estimado pelo perito em R$ 3.024,61 (três mil e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), consoante esclarecimentos prestados às fls. 340/342 (id 7689297), bem como a concorrência de culpas, deve o valor ser repartidos entre as partes, a teor do que prevê o art. 945 do CC,
in verbis
:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Resta, outrossim, caracterizado dano moral indenizável, eis que evidente o abalo e desgastes sofridos pela requerente, ora apelante, que conviveu com infiltrações, que, além de trazerem prejuízos à estética do imóvel, poderiam ocasionar danos à sua saúde, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Colaciono julgado deste e. Terceira Câmara Cível nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DANO INFECTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS AO IMÓVEL DA AUTORA – INFILTRAÇÕES – PERÍCIA QUE APONTA PARA CULPA DA APELADA E TAMBÉM DO CONDOMÍNIO –
DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se na origem de demanda de dano infecto e indenização pro danos materiais e morais julgada parcialmente procedente, a fim de condenar a requerida, ora apelante, (i) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação, (ii) adoção das providências necessárias à contenção da infiltração no imóvel da autora/apelada e à reparação dos danos causados, julgando-se improcedente o pedido reconvencional. 2. A conclusão apresentada pelo i. perito, profissional imparcial da confiança do juízo, atende a sua finalidade, a saber, apura a origem das patologias e seus respectivos responsáveis, não havendo que se falar em omissão “quanto a devida investigação”, realizando-se análise detida e clara dos quesitos colocados à apreciação. 3. A prova pericial atestou os danos suportados pela apelada, e, em que pese a apelante tenha adotado medidas para tentar solucionar o problema, como a contratação de profissionais capacitados para determinar se a piscina era a causadora das infiltrações, a apelada sofreu com infiltração por longos meses, sendo certo que tanto a primeira vistoria técnica datada do ano de 2009 quanto a perícia determinada judicialmente, em 2020, atestaram a existência do problema, com atribuição de responsabilidade à apelante, proprietária do apartamento 401, sobre os danos nos seguintes cômodos: banheiro social, quarto de visitas, quarto da suíte, banheiro da suíte, varanda do quarto do filho, banheiro da dependência. 4. Cumpre destacar que, quanto a eventuais danos em que concorre o condomínio, tem-se responsabilidade extracontratual solidária (por força de lei, na forma do art. 942, CC), tendo em vista que mais de um o causador do dano, de maneira que, não integrando o condomínio do Ed. Caravellas a presente relação jurídica processual e, na origem, rechaçada a sua inclusão no feito, deve a apelante postular, em ação regressiva de cobrança, por eventual quota-parte que cabe ao condomínio em relação à indenização suportada nestes autos. 5.
Observa-se devidamente configurado o dano moral, decorrente do abalo moral e sofrimento suportado pela apelada, senhora idosa que conviveu com os danos causados pela infiltração em seu apartamento por anos e que lhe causam crises alérgicas em razão do mofo e ácaro oriundos das referidas infiltrações
. 6. A compensação arbitrada pelo Juízo a quo se encontra ajustada às peculiaridades do caso concreto, levando em consideração os critérios balizadores do arbitramento (gravidade e extensão do dano, porte econômico do ofensor e capacidade socioeconômica da vítima), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Recurso conhecido e desprovido.

Nesse contexto, fixo a título de danos morais o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que, diante das peculiaridades do caso, mostra-se atento ao caráter reparatório e compensatório da indenização por danos de ordem extrapatrimonial.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente em parte o pleito autoral, a fim de condenar os requeridos, ora apelados, ao pagamento dos valores
i)
de R$ 1.512,30 (mil quinhentos e doze reais e trinta centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data de elaboração do laudo pericial e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e
ii)
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência e condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.